Tribunal: TJPA
Processo: 0801894-24.2025.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801894-24.2025.8.14.0070

APELANTE: JHONATA MENDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I). JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6. ATENUANTES. FRAÇÃO DE 1/4. SÚMULA 231/STJ. CAUSA DE AUMENTO. ARMA DE FOGO. FRAÇÃO FIXA DE 2/3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática de roubo majorado, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: concessão da justiça gratuita; redução da pena-base com aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável; aumento da fração de redução na segunda fase para 2/3; e redução da fração da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo para 1/3.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão da justiça gratuita; (ii) saber se a pena-base deve ser reduzida mediante aplicação da fração de 1/8; (iii) saber se é possível majorar a fração de redução das atenuantes para 2/3; (iv) saber se deve ser reduzida a fração da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência. A mera declaração não é suficiente, sobretudo quando o réu é assistido por advogada particular. Nos termos do CPC, art. 98, §§2º e 3º, aplicado por força do CPP, art. 3º, a análise da exigibilidade das custas pode ser realizada na execução. Precedente do STJ confirma que a condenação em custas é obrigatória na fase de conhecimento.
4. A pena-base foi fixada com fundamento em três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências), nos termos do CP, art. 59. A fração de 1/6 para cada vetor negativo é adequada e proporcional, conforme entendimento consolidado do STJ, inexistindo ilegalidade.
5. Na segunda fase, a redução pela incidência de duas atenuantes na fração de 1/4 mostra-se proporcional. Não há fração legal predefinida. Ademais, a redução não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ.
6. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo deve observar a fração fixa de 2/3, prevista no CP, art. 157, §2º-A, I, após a Lei nº 13.654/2018. Não há margem de discricionariedade para redução.
7. Ausente ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria, impõe-se a manutenção integral da r. sentença.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 3º; CPC, art. 98, §§2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/10/2016; STJ, AgInt no REsp 1.569.916/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22/03/2018; STJ, AgRg no AREsp 1895065/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Jhonata Mendes dos Santos, inconformado
com a r. sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias multa,
pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2°, II e §2°-A, I, do CP, interpôs o presente recurso de apelação
.

Inconformada, a defesa preliminarmente requer a concessão da justiça gratuita, No mérito, que seja aplicado 1/8 para cada circunstância judicialmente valorada como desfavorável ao apelante; aumento da fração na segunda fase da dosimetria da pena, para 2/3; diminuição da fração para 1/3 referente ao emprego de arma de fogo e não 2/3 como aplicado na sentença condenatória (ID n° 30825027).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (ID n° 30825045)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento da apelação (ID n° 35166943).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Consta no recurso pleito de concessão de gratuidade da justiça.

Pois bem.

Como é cediço, o benefício da justiça gratuita é uma das personificações do princípio do acesso à justiça, devendo ser destinado àqueles comprovadamente necessitados.

Compulsando os autos, constato que o apelante não trouxe provas da sua hipossuficiência, calcando-se em simples declaração de pobreza para tentar obter a benesse. Vejo ainda que o réu é representado por advogada particular. Em tal cenário, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Cumpre registrar, ademais, que o benefício sob testilha não é hipótese de isenção do pagamento das custas, mas de suspensão da exigibilidade dessas, que somente poderão ser executadas caso, dentro dos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, seja demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme se extrai do artigo 98, §§2º e 3º do Código de Processo Civil, aplicável à seara penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que sempre deve haver condenação ao pagamento de custas na fase de conhecimento, reservando à execução a verificação da miserabilidade do condenado para efeitos de suspensão da exigibilidade dessas, sendo essa a fase mais adequada para tanto, pois, na prática, é possível que ocorra alteração na sua situação financeira entre a data da condenação e da execução da sentença condenatória.

Nesse sentido, colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...). JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. A ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) (STJ - AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018)

No mérito, a defesa requer a redução da pena-base ao patamar de 1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente ao apelante.

Para melhor análise, transcrevo parte da dosimetria da pena:

O denunciado apresenta culpabilidade elevada, eis que, pela dinâmica dos fatos apurados, os assaltantes demonstraram premeditação para o cometimento do crime, pois já tinham conhecimento da rotina da vítima, bem como que se encontrava portando valor considerável em dinheiro; não possui maus antecedentes; a personalidade e conduta social não foram aferidos nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são inerentes ao tipo; as circunstâncias são desfavoráveis, eis que a vítima foi abordada em plena luz do dia e em frente à sua residência, o que demonstra a audácia, destemor e maior periculosidade dos agentes; as consequências são desfavoráveis, em virtude do elevado valor em dinheiro subtraído, mais a perda de uma aliança, que, além de sua natureza patrimonial, tem relevância afetiva.

Em vista dessas circunstâncias, que são em sua maioria favoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Como se observa, o magistrado de primeiro grau, ao valorar negativamente três circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal — quais sejam, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime —, fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

O quantum estabelecido revela a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativamente valorado, critério que se mostra adequado, proporcional e em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a exasperação da pena-base deve guardar correspondência com a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que devidamente fundamentadas.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na pena-base fixada, a qual deve ser integralmente mantida.

Para ilustrar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N . 182/STJ. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE . CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INCREMENTADO À PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO . PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. ANTECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES . MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Nas razões do agravo regimental (e-STJ fls . 375/382), o agravante deixou de infirmar especificamente os fundamentos relativos (i) à realização de ameaças contra testemunhas (quanto à desfavorabilidade da conduta social); e (ii) à pluralidade de condenações pretéritas utilizadas para valorar negativamente a vetorial antecedentes (quanto à alegada desproporcionalidade da exasperação da basilar), apontados no decisum recorrido, dentre outros, como razões de decidir para negar provimento ao recurso especial. 2. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior . Precedentes. 3. Ademais, ainda que superado o mencionado óbice, a pretensão recursal não prosperaria. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito . 4. A vetorial conduta social "corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" ( HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020) . 5. In casu, a conduta social foi negativamente sopesada pelas instâncias ordinárias com base (i) na existência de provas que demonstram que o recorrente é pessoa temida na comunidade em que mora e (ii) em relato de testemunha de que fora ameaçada após seu depoimento na delegacia (e-STJ fl. 251). O fato de ser temido no meio em que vive e de promover ameaças a testemunhas evidencia a perniciosa relação do recorrente com a comunidade, constituindo fundamentação concreta, suficiente e idônea para justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal . Precedentes. 6. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado - observado seu livre convencimento motivado - certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto. 7 . Nesse contexto, este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que ocorreu na espécie. 8. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EARESP n. 1 .311.636, realizado em 10/4/2019, por maioria, firmou precedente segundo o qual, no caso de múltiplas condenações pretéritas, "é dado ao julgador atribuir o peso que achar mais conveniente e justo a cada uma das circunstâncias judiciais, o que lhe permite valorar de forma mais enfática os antecedentes criminais do réu com histórico de múltiplas condenações definitivas". 9. Na espécie, a Corte local ressaltou, quanto aos maus antecedentes, a existência de três condenações definitivas anteriores (uma delas utilizada na segunda fase da dosimetria, para configuração da reincidência, e-STJ fl . 251), fundamentação que, de fato, justifica a necessidade de um incremento superior à basilar, não merecendo reparos, portanto. 10. Agravo regimental não conhecido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1895065 TO 2021/0161604-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021)

Na segunda fase da dosimetria, não há que se falar em redimensionamento da fração de redução aplicada em razão do reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, para o patamar de 2/3 (dois terços), como pretende a defesa.

Com efeito, a legislação penal não estabelece fração fixa para a incidência das circunstâncias atenuantes (tampouco das agravantes), incumbindo ao magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, proceder à quantificação de seu impacto na pena, à luz das peculiaridades do caso concreto, desde que o faça com fundamentação idônea e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em apreço, considerando o reconhecimento de duas atenuantes, o juízo de origem procedeu à redução da pena na fração de 1/4 (um quarto), patamar que se revela adequado e proporcional, não havendo qualquer descompasso com os critérios adotados pela jurisprudência pátria. Com isso, a reprimenda foi corretamente fixada, nesta fase, em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, mantendo-se em patamar coerente com as circunstâncias do caso concreto.

Ressalte-se, ademais, que, ainda que se adotasse a fração pretendida pela defesa, não seria possível a redução da pena aquém do mínimo legal, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, devendo ser integralmente mantida a dosimetria realizada na segunda fase.

Por derradeiro, não há que se falar em redução da fração aplicada à causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, porquanto, com o advento da Lei nº 13.654/2018, houve substancial alteração no tratamento das majorantes do crime de roubo.

Com efeito, a referida circunstância passou a ser disciplinada no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, o qual estabelece, de forma expressa, o aumento de pena na fração de 2/3 (dois terços).

Diferentemente do regime anterior, em que as causas de aumento previstas no § 2º do art. 157 admitiam variação entre 1/3 (um terço) e 1/2 (metade), a nova redação legal fixou fração específica e vinculada, não conferindo margem de discricionariedade ao julgador quanto ao quantum de exasperação da pena.

In casu
, considerando que o delito foi praticado em 27 de janeiro de 2022, já sob a égide da mencionada alteração legislativa, revela-se correta a aplicação da majorante no patamar de 2/3 (dois terços), inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso a ser corrigido.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 26/05/2026